Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-76.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001759-76.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE - CNPJ: 00.236.885/0001-22 (IMPETRANTE), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 442.242.141-72 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1001759-76.2025.8.11.9005.

Agravante(s):
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE E ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Agravada:
JUÍZA DE DIREITO DO 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

Litisconsorte:
FÂNIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
1
2 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS DA PLANILHA DE DÉBITO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato de juízo de Juizado Especial Cível que, em execução de título extrajudicial
relativo
a cotas condominiais, determinou a exclusão de honorários advocatícios convencionais da planilha de débito apresentada pelo condomínio exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais e se a determinação judicial de exclusão de honorários advocatícios convencionais da planilha de débito em execução de cotas condominiais configura ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em regime de repercussão geral, de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, admitindo-se apenas hipóteses excepcionalíssimas de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

A decisão judicial que determinou a exclusão de honorários convencionais do cálculo da execução está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera inadmissível a inclusão, pelo condomínio exequente, de honorários convencionais no cálculo do débito de cotas condominiais, ainda que haja previsão na convenção condominial.

A existência de entendimento consolidado em sentido contrário à pretensão dos impetrantes afasta a caracterização de direito líquido e certo e evidencia a inexistência de teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado.

Ausentes os pressupostos para o cabimento do mandado de segurança, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

É inadmissível a inclusão de honorários advocatícios convencionais no cálculo do débito em execução de cotas condominiais, ainda que haja previsão na convenção do condomínio.

A inexistência de direito líquido e certo e a adequação da decisão impugnada à jurisprudência consolidada afastam o cabimento do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; CPC, art. 485, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 576.847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, RE no 643.824 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.08.2011; STJ, REsp no 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.944.671/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.03.2026; TJMT, N.U 1001216-10.2024.8.11.9005, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Os agravantes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 324964363, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, os agravantes sustentam:

1) decisão de origem teratológica ao confundir honorários contratuais com sucumbenciais;

2) violação ao direito líquido e certo;

3) cabimento do mandado de segurança ante a inexistência de recurso próprio;

4) honorários previstos na Convenção Condominial e nos arts. 389 e 395 do Código Civil.

Apesar de devidamente intimada (IDs 335150361 e 335150365), a litisconsorte passiva não apresentou manifestação nos autos, conforme certidão anexada no ID 343145393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das razões expostas no agravo interno, verifica-se que a decisão monocrática proferida no ID 324964363 dever ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar
, impetrado por
Condomínio Residencial Vila Verde
contra ato da
MMa Juíza de Direito do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no
1069982-30.2025.8.11.0001
, determinou a exclusão dos honorários advocatícios constantes da planilha de débito.

O impetrante, em síntese, alega que a referida determinação judicial é manifestamente teratológica, uma vez que os honorários advocatícios estão expressamente previstos na Convenção do Condomínio, sendo plenamente exigíveis em razão do inadimplemento da obrigação principal.

Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a continuidade da execução na forma originalmente proposta, com a manutenção dos honorários.

Relatei.

DECIDO.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal, e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No procedimento previsto na Lei no 9.099/95, não há recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o mandado de segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais,
o que não ocorre no presente caso, diante da ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atacado
.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265) (Grifei)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão atacada, nem em violação de direito líquido e certo, conforme alegado pelo impetrante. Direito líquido e certo é aquele reconhecível de plano,
o que não se verifica no presente caso
.

Isso porque, a determinação judicial impugnada está em conformidade com o entendimento recente do c. STJ. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS NO CÁLCULO DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA
.

I CASO EM EXAME

1. Ação de execução referente a cotas condominiais inadimplidas, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/10/2024 e concluso ao gabinete em 10/12/2024.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a inclusão, em execução de cotas condominiais, do valor correspondente aos honorários convencionais pelo condomínio exequente.

III RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao tratar do custo do processo, o Código de Processo Civil, em seus artigos 84 e 85, imputa ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo. Diversamente, os gastos extraprocessuais - aqueles realizados por uma das partes fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não podem ser imputados à outra parte.

4.
É inadmissível a inclusão, pelo condomínio exequente, dos honorários convencionais no cálculo do valor objeto da ação de execução do crédito referente a cotas condominiais inadimplidas, independentemente do fato de existir previsão acerca dessa possibilidade na convenção de condomínio
.

IV DISPOSITIVO

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp n. 2.187.308/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025.) (Grifei)

Ainda:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1-
Inexistindo prova de direito líquido e certo, que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, a segurança deve ser denegada
.

2-
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes
.

3- Petição inicial indeferida.

(TJMT - N.U 1001216-10.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (Grifei)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o inteiro teor desta decisão à autoridade apontada como coatora.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

P.I.C. (...)

O Supremo Tribunal Federal, no RE 576.847/BA (Tema 77), firmou entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais,
salvo em hipóteses excepcionalíssimas de teratologia manifesta, ilegalidade flagrante ou abuso de poder
.

Os agravantes sustentam que a decisão seria teratológica por confundir honorários contratuais com sucumbenciais. Contudo, essa alegação não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão impugnada está conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente reafirmou sua posição sobre o tema. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. TAXA DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.

1. "
É inadmissível a inclusão, pelo condomínio exequente, dos honorários convencionais no cálculo do valor objeto da ação de execução do crédito referente a cotas condominiais inadimplidas, independentemente do fato de existir previsão acerca dessa possibilidade na convenção de condomínio
" (REsp n. 2.187.308/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 19/9/2025). Incidência da exegese das Súmulas n. 83/STJ e 568/STJ.

2. Cabível a correção do erro material que majorou a verba honorária em desfavor da agravante, visto que contra ela não houve fixação de honorários na origem, faltando requisito legal de prévia fixação da referida rubrica nas instâncias ordinárias.

Agravo interno provido em parte.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.944.671/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.) (Grifei)

Diante disso, não há direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança.

Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

Para a configuração de direito líquido e certo, é necessário que a pretensão esteja inequivocamente amparada pelo ordenamento jurídico, sem necessidade de dilação probatória ou interpretação controvertida.

No caso dos autos, não existe direito líquido e certo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento contrário à pretensão dos impetrantes.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a decisão monocrática lançada no ID
324964363
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026